Tribunal: TJDFT
Processo: 0728750-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728750-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, IPREV/DF AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA NEIDE LIMA BITTENCOURT DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF contra a decisão ID origem 230542124, integrada pela decisão ID origem 238691537, proferidas pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711410-27.2019.8.07.0018, movido por MARIA NEIDE LIMA BITTENCOURT e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ora agravados. No primeiro pronunciamento, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação ID origem 228690335, homologou os cálculos juntados no ID origem 215854406 e determinou a expedição de precatórios. Os executados opuseram Embargos de Declaração, que foram rejeitados no segundo pronunciamento. Contudo, a leitura das decisões supracitadas não permite identificar, de forma precisa, qual foi a legislação aplicada para justificar a incidência da SELIC — se a Emenda Constitucional n. 113/2021, a Resolução n. 303/2019 do CNJ ou outro fundamento normativo —, informação essencial para a delimitação exata da matéria devolvida à instância recursal. Dessa forma, oficie-se ao Juízo de 1o Grau para que preste a informação supracitada, bem como outras que julgar pertinentes para o deslinde da causa, em até 5 (cinco) dias – haja vista a pendência do exame da tutela de urgência recursal. Retifique-se a autuação do presente recurso, incluindo-se o IPREV/DF no polo ativo. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator